Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706672-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, ASSOCIACAO DE ADVOGADOS PELA IGUALDADE DE GENERO REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, casos em que os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, caput, § 1o). Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (§ 3o). O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero (AAIG) ajuizaram, em 4.3.22, a presente ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, impugnando a L. Distrital n. 7.065/22, que reconhece no Distrito Federal o risco da atividade e necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas. A distribuição, feita em 7.3.22, recaiu neste relator (ID 3326990). Ocorre que antes -- em 25.2.22 -- o Ministério Público já havia ajuizado ação direta de inconstitucionalidade impugnando a mesma lei (autos n. 0706210-88.2022.8.07.0000), que foi distribuída, em 3.3.22, ao e. Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, ou seja, antes mesmo de ser ajuizada a presente ação. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (CPC, art. 59). A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (RITJDFT, art. 81). Há, assim, prevenção do e. Desembargador Getúlio Oliveira. Redistribua-se-lhe. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES